Tribunal: TJES
Processo: 5004620-26.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004620-26.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ALMEIDA XAVIER BALBINO
RECORRIDO: ARLETE PASSAMANI REIS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004620-26.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
GUSTAVO ALMEIDA XAVIER BALBINO

RECORRIDO:
ARLETE PASSAMANI REIS e TANIA REGINA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RATEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ENTRE OS CONDOMINOS. INEXISTENCIA DE MEDIDOR INDIVIDUAL. OBRA. BARULHO EXCESSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente interpôs recurso inominado (ID. 7946927).

Verifica-se que as recorridas apresentaram contrarrazões (ID. 7946933), com registro de que as recorridas encontram-se amparadas por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 79469279), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7946922), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, extinguindo o processo na forma do art. 487, I, do CPC, para
condenar as requeridas a fornecerem o prazo de 60 (sessenta) dias
,
contados da ciência do presente ato por qualquer meio idôneo de comunicação (Lei 9.099/95, art. 19, parágrafo único) e independentemente do trânsito em julgado
,
a fim de que a parte autora promova a busca por outro imóvel
, deixando definitivamente o bem locado objeto dos autos. No mais, julgo improcedentes as demais pretensões autorais.
”

Trata-se de ação em que o autor afirma, em síntese, ser
locatário de um contrato de imóvel residencial firmado com a requerida Arlete Passamani Reis, por intermédio da corretora Tania Regina Correa, insurgindo-se contra o consumo de energia que não é contabilizado de forma individual, bem como contra os barulhos excessivos decorrentes de obras ali efetuadas que têm atrapalhado o seu bem estar e a sua produtividade. Pleiteia o pagamento pelas requeridas das rescisões contratuais no valor de R$ 1830,00, reparação moral, bem como prazo de 60 dias para procura de um outro imóvel.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença para julgar procedente o pedido de reparação moral, alegando, em síntese, que não foi informado quanto ao rateio da energia, sentindo-se prejudicado pois nem todos os moradores consomem a mesma energia. Afirma ainda ter sofrido transtornos decorrentes do barulho de obra realizada pela autora de segunda a sábado entre 06:

às 16:00 horas, sustenta que a obra foi embargada por não ter alvará.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que tal princípio
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Em relação a alegação de deserção do recurso, rejeito, pois o recorrente, postulou pela assist~encia gratuita, que foi deferida, pois demonstrou nos autos não ser capaz de pagar custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No mérito, entendo que não comprova nos autos o autor ter sido ludibriado quando da locação do imóvel no que se refere ao rateio de energia, bem como em relação a alegação de que a autora consumia uma maior quantidade de energia devido a obra, pois não há nos autos comprovação de que o consumo acima da média, como alega, tenha ocorrido exclusivamente pela causa mencionada.

A r. sentença de piso foi clara ao dispor:

“A utilização da expressão “por sua conta exclusiva”, constante da cláusula VII do contrato de locação, não indica que o locatário contaria com uma fatura individualizada de energia, mas sim que restou estabelecido contratualmente que o locatário teria que se responsabilizar pelo pagamento das despesas referentes ao consumo de energia “por sua conta exclusiva”, isto é, sem a coparticipação da locadora. De forma que, por se tratar de contas não individualizadas do mesmo imóvel, o rateio entre os condôminos é medida que se impõe.”

No tocante ao barulho da obra, da mesma forma, não demonstra nos autos a ocorrência de barulho excessivo ao ponto de causar perturbação ao autor.

No mais, como bem estabeleceu a r. sentença primeva:

“Em relação à alegação de barulho intenso decorrente de obra no prédio, o qual teria causado perturbação de monta à parte postulante, prejudicando o seu bem estar e a sua produtividade, o lastro probatório constante dos autos é insuficiente para verificar o cometimento de excesso, o qual poderia ser demonstrado por meio de equipamento capaz de aferir decibéis emitidos, por exemplo. Sendo certo que a incumbência de comprovar fato constitutivo do direito pertencia à parte postulante.

Sem uma prova robusta, as gravações acostadas aos autos não permitem verificar o volume real do barulho produzido, sendo insuficiente para demonstrar ilícito praticado.

Assim, os fatos não caracterizam ato ilícito passível de indenização, sendo certo que a convivência em sociedade demanda algum nível de tolerância mútua e que eventuais pequenas intercorrências não caracterizam, por si, ato ilícito.”

Ainda, o fato da obra ter sido embargada, como afirma o autor, por não possuir alvará, não significa que gerou transtornos ao autor, da forma como alega, não comprovando nos autos os fatos que o barulho alegado foi excessivo a ponto de gerar perturbações geradoras de reparação moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)